Tribunal: TCU
Processo: 012.585/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3652/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), nos termos dos Acórdãos 5.668 e 6.021 de 2015, ambos da 2a Câmara, com as seguintes determinações ao órgão de origem: a) apure eventual descumprimento da jornada de trabalho da servidora Glória Cira Pereira Subieta, ante a constatação da existência de outro vínculo empregatício, conforme extraído da Relação Anual de Informações Sociais relativa ao exercício de 2017 (RAIS - 2017); b) caso seja constatada a incompatibilidade das jornadas de trabalho, adote as providências pertinentes à regularização do cumprimento da jornada no serviço público; c) informe este Tribunal acerca do resultado das apurações no prazo de sessenta dias. 1. Processo TC- Processo 012.585/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Glória Cira Pereira Subieta (XXX.066.997-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há.